Tribunal: STF
Processo: HC 88973
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Constitucional. Penal. Tráfico ilícito 
   internacional de entorpecentes. Substituição da pena privativa de 
   liberdade por restritivas de direitos. Progressão de regime 
   prisional. Questões não analisadas definitivamente no Tribunal 
   Regional Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Dupla 
   supressão de instância não admitida. Precedentes da Corte.
1. As 
   questões relativas à possibilidade de substituição da pena 
   privativa de liberdade por restritivas de direitos e de 
   progressão do regime prisional para os condenados pelo crime de 
   tráfico ilícito de entorpecentes não foram examinadas 
   definitivamente pelo Tribunal Regional Federal nem pelo Superior 
   Tribunal de Justiça, o que impossibilita a sua análise, nesta 
   sede, sob pena de dupla supressão de instância. 
2. Habeas 
   corpus não conhecido.
3. Ordem concedida de ofício apenas para 
   possibilitar ao paciente a progressão do regime prisional.